Tribunal: TJDFT
Processo: 0712920-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712920-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: MARIA HELENA BORGES DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCONSISTÊNCIAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. ÍNDICES DO JUDICIÁRIO LOCAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se, na origem, de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, em que o magistrado rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes e homologou os cálculos periciais. 2. A divergência em relação ao momento em que os índices de correção monetária determinados judicialmente devem ser aplicados é questão técnica contábil, que escapa da análise meramente jurídica. Nesse caso, a conclusão do técnico nomeado judicialmente deve preponderar, já que goza de presunção de legitimidade e, em tese, não age no interesse de nenhuma das partes envolvidas na disputa. Vale dizer, o perito é imparcial em relação aos especialistas dos litigantes. 3. Uma vez que o pedido de liquidação de sentença tramita perante o Judiciário local, devem ser utilizados os índices de correção adotados por esta Corte para atualização monetária do débito, e não os índices empregados pela Justiça Federal. 4. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigo 45 do Código de Processo Civil e Súmula 150 do STJ, porque, apesar de o banco ter sido condenado solidariamente com a União e o BACEN, a única legitimada passiva é a União (que recebeu, por cessão, os créditos ora questionados), atraindo a competência da Justiça Federal; b) artigo 884 do Código Civil, pois a manutenção do dever de devolver valores que não foram pagos, enseja enriquecimento ilícito da parte autora; c) artigos 337, inciso XI, e 485, inciso VI e §3o, ambos do CPC, haja vista que, ausente o interesse de agir da parte autora, o feito deveria ter sido extinto sem julgamento de mérito. Em contrarrazões, a recorrida requer a imposição de multa protelatória. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 45, 337, inciso XI, e 485, inciso VI e §3o, todos do CPC, e 884 do CCB. Isso porque a turma julgadora não teceu nenhuma consideração sobre os preceitos supracitados, e muito menos sobre as teses de legitimidade passiva da União, enriquecimento ilícito ou interesse de agir da parte autora. Aliás, as únicas questões debatidas no agravo de instrumento foram a preponderância da perícia técnica contábil e a utilização dos índices de correção monetária adotados neste TJDFT. Assim, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos, é fácil concluir que aqueles não foram objeto de prequestionamento. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao enunciado 150 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.325.850/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Por fim, a imposição de multa por recurso protelatório, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015